Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-52.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE TÍTULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de execução de título extrajudicial, por ausência de juntada do contrato que fundamentaria a execução, resolvendo o processo sem análise do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada do título executivo extrajudicial, mesmo após a intimação para emenda da inicial, justifica o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem julgamento do mérito; e (ii) estabelecer se era necessária a intimação pessoal do procurador do autor antes da sentença terminativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução de título extrajudicial exige a instrução da petição inicial com documento que comprove obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 e do art. 798, I, “a”, do CPC.
4. A ausência de juntada do contrato que embasa a execução, mesmo após intimação específica para emenda da inicial, autoriza o indeferimento da petição inicial, conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC.
5. A intimação pessoal do procurador da parte só é exigida nas hipóteses de abandono de causa previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não se aplicando à resolução decorrente do indeferimento da inicial (art. 485, I).
6. O indeferimento da inicial, diante do não atendimento à ordem de emenda, não configura violação à celeridade, economia processual ou à primazia do julgamento de mérito, pois visa a preservar a duração razoável do processo e a regularidade formal da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A ausência de juntada do título executivo extrajudicial, mesmo após intimação para emenda da inicial, justifica o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem exame de mérito.
2. A resolução do processo por indeferimento da inicial (art. 485, I, do CPC) prescinde de intimação pessoal do procurador da parte.